Tribunal: TJES
Processo: 5001174-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001174-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A) DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. (SUBST.) ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - ISENÇÃO – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS EVENTUALMENTE ANTECIPADAS PELA PARTE CONTRÁRIA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, designado Relator para a elaboração do Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001174-87.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia ora posta sob julgamento.

Do exame que fiz, cheguei à conclusão diversa daquela manifestada pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pedindo-lhe, desde logo, vênia para apresentar voto divergente.

Ocorre que a orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas
eventualmente adiantadas
por esta.

Nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005342-18.2015.8.08.0050 APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA APELADA: MARIA DE FATIMA MARTINS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

...................................................................

“APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

...................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005689-51.2015.8.08.0050 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA. PROCURADOR : ANA CAROLINA MAROCHIO DE FREITAS. RECORRIDO : SEBASTIAO PAULO MENDONÇA. MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

...................................................................

“AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária 2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída. 3 Procedência do pedido.”

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Destarte, pedindo vênia à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, deve-se dar provimento ao recurso para condenar o Município de Vitória tão somente ao pagamento das custas eventualmente adiantadas pela parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Relator
a
:
Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

Vogal
: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de reexame, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, do acórdão proferido em sede de embargos de declaração que, em suma, manteve a condenação do Município de Vitória ao pagamento das respectivas custas.

A
eminente relator
a
,
Des.
Marianne Júdice de Mattos
,
em síntese, concluiu que o entendimento apresentado no referido acórdão está em consonância com a tese fixada pel c. STJ no julgamento do Resp 1.107.543/SP, tema nº 202,

razão pela qual deixou de exercer a retratação.

Por outro laudo,
o
eminente Des. Annibal de Rezende Lima,
inaugurou divergência no sentido de
exercer o juízo de retratação e, com fundamento no disposto no parágrafo único do art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), dar provimento ao recurso para condenar o Município de Vitória tão somente ao pagamento das custas eventualmente adiantadas pela parte.

Diante da divergência instaurada, vieram os autos conclusos, razão pela qual passo a apresentar voto.

Acerca do tema, em caso semelhante me manifestei no sentido de reconhecer a isenção do município ao pagamento das custas, estando obrigado ao ressarcimento apenas nas hipóteses em que foram adiantadas pela parte contrária, vejamos:

Os embargos devem ser parcialmente acolhidos, uma vez que, de fato, há omissão quanto à aplicação do art. 39, da Lei nº 6.830/80 (LEF), que dispõe que “a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
[...] Embargos parcialmente acolhidos para, alterando em parte o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais.
(Data: 31/May/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5000889-36.2016.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma
,
a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
com a devida vênia,

acompanho integralmente
a divergência inaugurada pel
o

e.
Des. Annibal de Rezende Lima

É como voto.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001174-87.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNEJÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise, por força do artigo 1030, II do CPC (exercício do juízo de retratação), do Acórdão proferido no Id 3394862 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, mantendo a condenação do Município ao pagamento das custas.

Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal no Id 5573744 determinando a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC, diante da aparente contrariedade do decisum impugnado ao precedente vinculante firmado no REsp 1.107.543/SP (Tema 202) do STJ.

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar que, por ocasião do julgamento do recurso de Embargos de Declaração interno na Apelaçã, este Órgão Fracionário manteve a condenação do Município apelante ao pagamento das custas, afastando expressamente a aplicação do Tema 202.

Na ocasião, assim restou consignado:

“(...) analisando a alegada obscuridade atinente a condenação do Embargante em custas, todavia, sob a alegação de que a norma inserta no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais e o precedente fixado pelo C. STJ sobre o tema no RESP. de nº 1.107.543/ SP (tema 202) implicariam no reconhecimento da isenção, melhor sorte não possui o embargante.

Entendo assim por constatar que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos em questão foi “(...) referente à obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final.
”

Assim, verifico a questão dos autos, relativa a isenção de custas finais do processo, relacionadas à sucumbência da parte, não se amolda à tese acima referenciada.

Fixado isso, convém consignar, assim como salientado na ocasião da decisão colegiada ora embargada, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção.

Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ES-PECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FIS-CAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 7. À luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80, conclui-se que a Fazenda Pública exequente não está obrigada, no âmbito das execu-ções fiscais, a promover o adiantamento das custas relati-vas às despesas postais concernentes ao ato citatório. 8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte tese: " a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dis-pensada de promover o adiantamento de custas relati-vas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo va-lor somente ao final da demanda, acaso resulte venci-da". (...) (STJ; REsp 1.864.751; Proc. 2020/0048785-5; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 22/09/2021; DJE 01/10/2021) (destaquei)

V. Segundo pacífica orientação do STJ, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" (STJ, RESP 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/04/2010). (...) (STJ; AgInt-AREsp 1.363.008; Proc. 2018/0237052-3; ES; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 05/02/2019; DJE 12/02/2019)

Registre-se que, conforme consignado na decisão embargada, o Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 9974/2013), não prevê isenção em favor dos Municípios acerca do pagamento de custas.

Ademais disso, o art. 151, inciso III da CF/ 88, expressamente veda a União conceder isenções de tributos da competência dos Estados.

Assim, a vista de tais fundamentos, não vislumbro obscuridade na decisão colegiado em relação a tais argumentos, devendo ser mantida a condenação do Ente Municipal Embargante em custas.

Demonstrada a ausência de obscuridade em relação às custas, não merece prosperar a tese dos embargos para fins de prequestionamento da matéria alegada
. (...)”

Portanto, respeitosamente, entendo que inexiste a apontada divergência entre o entendimento adotado por esta Corte e a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema 202), haja vista que na hipótese, o Município restou sucumbente e, portanto, tem o dever de pagar as custas finais.

Nesse contexto, vale destacar que no acórdão de julgamento do Recurso especial representativo da controvérsia em questão, Resp nº 1.107.543/ SP, restou expressamente consignado que:
“(...) 4.
Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil
, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. (...) 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública,
cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 24/3/10).”
(destaquei)

Nesse sentido, apresento o seguintes aresto do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. CUSTAS PARA DESPESAS POSTAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELA FAZENDA. DISPENSA. PROVIMENTO.

(...)

3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os REsps 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que
a Fazenda Pública, em Execução Fiscal,
está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório
, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido,
nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980.(...) (REsp n. 1.817.963/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

Por todo o exposto, concluo que o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível está em consonância com a tese fixada pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de proceder a retratação,
mantendo os termos do acórdão.

Após as intimações necessárias,
remetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para a adoção das providências pertinentes ao processamento do recurso especial interposto.

É como voto.